Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por FAUSTO NEPOMUCENO FURTADO DE ARAUJO (processo n.o 0709273-26.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 9441254), o agravante sustenta, em suma, a ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação diante do prosseguimento do cumprimento de sentença. Assevera que foi determinado o levantamento de valores penhorados em outros autos, somada à nulidade de constrição de bens da agravante sem intimação do procurador. Defende que o feito se encontra devidamente garantido, mediante a apresentação de seguro garantia em valor superior ao exequendo, o que, por si só, demonstraria a boa-fé da agravante e a ausência de qualquer prejuízo para a agravada. Por fim, requerem a reforma da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a imediata suspensão do feito executivo. Preparo regular (ID 9441262). Contrarrazões (ID 9903835). DECIDO. Conforme se verifica do documento de ID 41725593, o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada, para deferir a suspensão do feito por um ano. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se no processo de origem (no 0704652-32.2019.8.07.0018) decisão nos seguintes termos (ID 41725593 dos autos originários): Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. A Parte Exequente informa que não tem outros bens a indicar, a não ser os já penhorados no rosto dos autos do processo que tramita na 10a Vara Cível, além do valores do seguro garantia, objeto do agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Ausentes bens executáveis, e com fulcro no art. 921, inciso III do CPC, DEFIRO a suspensão do feito por UM ANO, ficando neste período suspensa a prescrição. Localizando a Parte Exequente, objetivamente, bens penhoráveis da Parte Executada deverá requer prosseguimento da execução (art. 921, § 3o do CPC). Fica advertia a Parte Exequente que após o prazo acima, não havendo indicação objetiva de bens penhoráveis, reiniciar-se-á a contagem do prazo prescricional (art. 921, § 4o do CPC) Dessa forma, a reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932 c/c §1o do artigo 1.018, ambos do Código de Processo Civil, por considerá-lo prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se.